Tribunal: TJPA
Processo: 0801054-93.2026.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0801054-93.2026.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

REQUERIDO: ANTONIO ANDERSON SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE FACÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, visando à transferência do julgamento de acusado pronunciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, supostamente praticados em contexto relacionado à facção criminosa Comando Vermelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos demonstram fundada dúvida quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença, apta a justificar o desaforamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida de desaforamento exige demonstração objetiva de circunstâncias aptas a comprometer a imparcialidade do júri ou a ordem pública.

4. A imputação de crime vinculado à atuação de facção criminosa com presença ostensiva na comarca gera ambiente potencial de intimidação sobre os jurados.

5. Não se exige prova de ameaça individualizada, sendo suficiente o fundado receio de comprometimento da isenção do julgamento.

6. A manifestação fundamentada do magistrado de origem possui especial relevância na aferição da necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido desaforamento procedente.

Tese de julgamento
: “1. A atuação atribuída ao acusado em contexto de facção criminosa pode configurar fundada dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença. 2. O desaforamento dispensa prova de ameaça individualizada, exigindo apenas demonstração objetiva de risco potencial à imparcialidade do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 427; CP, art. 121, § 2º; CP, art. 211.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 811.245/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023; TJPA, Pedido de Desaforamento nº 0816318-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Pacifico Lyra, Seção de Direito Penal, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em deferir o pedido
,
desaforando o processo para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal (PJe - Outras Ações)
, iniciada aos vinte e seis dias do mês de maio e encerrada aos dois dias do mês junho de de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de desaforamento formulado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA, com amparo no art. 427 do Código de Processo Penal, no bojo da Ação Penal n.º 0806843-62.2025.8.14.0015, movida contra ANTONIO ANDERSON SOUSA SANTOS pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal) e destruição, subtração ou ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), perpetrados em 30 de agosto de 2024, no bairro Parque dos Buritis, em Castanhal/PA.

Preliminarmente, cumpre registrar que os presentes autos foram desmembrados do processo n.º 0810675-40.2024.8.14.0015, no qual foram originalmente denunciados múltiplos corréus. Após a sentença de pronúncia, o ora requerido manifestou expressamente seu desinteresse em recorrer, o que foi corroborado pela defesa técnica, que requereu o desmembramento do feito a fim de se iniciar a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. O pleito foi acolhido pelo juízo de origem, resultando na formação de autos autônomos.

A representação sustenta que a vítima, Paulo Edson Batista Peniche, teria sido submetida ao denominado "tribunal do crime", executada com extrema crueldade, com punhos amarrados e disparo na região posterior do crânio, em contexto atribuído à atuação de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Há fortes indícios, segundo o juízo de origem, de que o pronunciado seria coautor do homicídio perpetrado por essa organização de alcance nacional, cuja presença ostensiva na Comarca de Castanhal criaria fundado receio nos jurados, comprometendo a necessária independência do julgamento popular.

O Ministério Público de 1º Grau manifesta-se favoravelmente à procedência do pedido
, em face da necessidade de resguardo da imparcialidade do Conselho de Sentença e da ordem pública local (ID 34377293).

A defesa do requerido, por sua vez, opõe-se ao pleito
, sustentando a ausência de fatos novos que justifiquem novo incidente de desaforamento, a inexistência de elementos concretos que demonstrem risco à imparcialidade dos jurados ou à segurança do acusado, e invocando ofensa aos princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo (ID 34377294).

Instada,
a Procuradoria de Justiça Criminal
opina, em manifestação subscrita pelo Procurador Armando Brasil Teixeira,
pelo deferimento da medida
, com fundamento no comprometimento da ordem pública e na dúvida sobre a imparcialidade dos jurados.

É o relatório.

VOTO

O pedido de desaforamento encontra amparo no art. 427 do Código de Processo Penal, que autoriza a modificação da competência territorial para julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver dúvida fundada acerca da imparcialidade dos jurados, risco à ordem pública ou à segurança pessoal do acusado,
in verbis
:

"Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas."

A excepcionalidade da medida exige demonstração objetiva dos fatores que obstaculizam a realização de julgamento isento e seguro na comarca de origem, de maneira que não basta alusão a meras conjecturas ou juízos de valor abstratos.

No caso em análise, a narrativa dos autos revela que ao acusado é imputada a coautoria em homicídio qualificado, perpetrado em contexto expressamente associado ao chamado "tribunal do crime", mecanismo de imposição de disciplina interna e controle territorial utilizado pela facção criminosa denominada Comando Vermelho. A execução da vítima ocorreu com extrema crueldade, com punhos amarrados e disparo na região posterior do crânio, em via pública, no bairro Parque dos Buritis, Castanhal/PA. Há, nos autos, indícios consistentes, segundo apuração do juízo de origem e manifestação ministerial, de que o réu integra essa organização criminosa de atuação regional e nacional, com presença ostensiva e notória na Comarca de Castanhal.

Tais circunstâncias são suficientes para configurar ambiente de possível intimidação, direta ou reflexa, sobre os jurados populares, cuja origem reside na mesma comunidade em que atua o grupo criminoso.

É importante acrescentar que a repercussão do feito na comunidade local, conforme salientado pelo juízo de origem, fortalece a percepção de risco à imparcialidade, ao comprometer o distanciamento psicológico e social necessário à isenção do Conselho de Sentença. O crime narrado não foi episódio isolado: representou demonstração pública e ostensiva do poder coercitivo da organização, o que naturalmente projeta efeito intimidatório difuso sobre toda a comunidade local, da qual provêm os futuros jurados.

Registro, ainda, que o Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pela procedência do pedido, corroborando a existência de elementos objetivos que justificam a medida.

A defesa, embora sustente ausência de prova concreta de episódio específico de coação a jurado individualizável, limita-se a negar a efetividade dos riscos apontados, sem infirmar os elementos objetivos delineados nos autos.

Ora, não se exige demonstração de dano consumado à imparcialidade, mas sim fundado receio, suficientemente delineado, de que ela possa ser comprometida. Exigir, em casos que envolvem facções criminosas de ampla penetração comunitária, a indicação de ameaça individualizada equivaleria a tornar letra morta o instituto do desaforamento justamente nas hipóteses de maior gravidade, em que o efeito de intimidação opera de modo difuso e silencioso.

Dessa forma, a transferência do julgamento, além de prudente, assegura o devido processo legal sob a ótica do juiz natural imparcial e da integridade do veredito popular, preservando o interesse da ordem pública e resguardando a confiança social na Justiça Penal.

Nesse sentido:

“DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM CONTEXTO DE DISPUTA POR TERRITÓRIO DE NARCOTRAFICÂNCIA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO PROCEDENTE.

1. A jurisprudência reiterada das Cortes de Justiça Estaduais se encaminha no sentido de deferir o pedido de desaforamento quando os contornos do crime sob apuração demonstram, ainda que de forma indiciária, a fundada dúvida acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença. É o que se dá, por exemplo, quando os envolvidos no delito pertencem a facções criminosas rivais e a motivação do crime está envolta por circunstâncias ligadas ao tráfico de drogas.

2. Na espécie, os argumentos do Ministério Público e do magistrado de primeiro grau convergem para a diretriz jurisprudencial em referência, especialmente por demonstrarem que o acusado supostamente cometeu o crime motivado por vingança pela morte do primo, decapitado por membro da facção criminosa Comando Vermelho, tudo como decorrência de disputa pelo território de tráfico de drogas no bairro Apeú, em Castanhal/PA

3. Destarte, revela-se inafastável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a opinião do magistrado de primeiro grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão” (STJ, HC n. 811.245/PR).

4. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente para deslocar a competência territorial do julgamento em plenário para a Comarca de Belém/PA.” (TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0816318-58.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024).

Acrescente-se, ainda, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a opinião do magistrado de primeiro grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão (STJ, HC 811245/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, J. 27/06/2023, Quinta Turma, DJe 30/06/2023).

No presente caso, o juízo representante, que conhece a realidade social da Comarca de Castanhal e acompanhou de perto os elementos do feito, manifestou-se de forma clara e fundamentada pelo desaforamento, elemento que não pode ser desconsiderado por esta Corte.

Por fim, em que pese a proximidade geográfica de demais comarcas, entendo que a Comarca de Belém/PA é que detém as melhores condições, físicas e de pessoal, para a realização do julgamento.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo
procedente
o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do requerido Antonio Anderson Sousa Santos, relativo ao Processo de origem n.º 0806843-62.2025.8.14.0015,
da Comarca de Castanhal/PA para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA
, obedecidos os ditames legais.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/06/2026